Tribunal: TJDFT
Processo: 0731579-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731579-05.2023.8.07.0015 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARILDA ALVES CHEMELLO LUZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. TEMA 452/STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em denunciação da lide ou em legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal, tampouco em incompetência da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento deste feito, pois, conforme orientação do STJ fixada em precedente submetido à sistemática dos repetitivos, “I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Tema no 936 - REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018.). 2. O prazo decadencial diz respeito a direitos de natureza potestativa, o que não se subsume ao caso dos autos, que se trata de demanda de natureza condenatória, à qual se aplicam os prazos prescricionais. 3. A relação havida entre a autora e a entidade de previdência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário é pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar em prescrição do fundo de direito. 4. Nos termos como já decidiu este TJDFT, “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, ‘a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).” (Acórdão 1607548, 07034540620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Existindo distinguishing entre as teses jurídicas estabelecidas no Tema no 943/STJ e o caso dos autos, descabe falar em aplicação daquele tema repetitivo à espécie. 6. Ao debruçar-se quanto à possibilidade de aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres em benefício de complementação de aposentadoria devido por entidade de previdência privada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 452 da repercussão geral (RE n° 639.138), fixou a tese de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 7. Uma vez que o regulamento do plano de benefícios contratado pela autora junto à entidade de previdência privada estabeleceu valor inferior do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, constata-se que houve afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”), o que se afigura vedado. 8. Descabe falar em necessidade de formação da fonte de custeio pela beneficiária, porquanto o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes (homens e mulheres). 9. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001 e 125, inciso II, do CPC, expondo que a matéria difere da questão enfrentada no REsp 1.370.191/RJ, que fixou a tese do Tema 936/STJ. Defende a necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, pois ela visa garantir a responsabilidade da instituição patrocinadora no pagamento de parte da fonte de custeio, posto que a reserva matemática decorre da conjunção de esforços financeiros entre o participante (a recorrida) e a patrocinadora (Caixa); c) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, afirmando ser o caso de extinção do feito em razão da decadência. Assevera que a recorrida, por livre escolha, anuiu ao Instrumento Particular de Alteração Contratual - IPAC em 8/6/1996, ou seja, cerca de 27 (vinte e sete) anos antes da propositura da presente ação, não podendo, agora, pretender modificar os termos do que foi pactuado entre as partes. Acrescenta que a adesão, transação e novação (por duas vezes) realizadas pela parte recorrida ocorreram mediante total e completa aprovação do órgão regulador e fiscalizador - em estrito respeito ao ato volitivo das partes que são plenamente capazes e legítimas -, de tal sorte que se trata de ato jurídico perfeito e acabado; d) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida migrou por duas vezes (REB e depois para o REG/REPLAN Saldado), de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Aponta que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta que a recorrida se aposentou e posteriormente optou por duas vezes pela migração de plano de benefícios, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; e) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001 e 1o da Lei Complementar 109/2001, argumentando não ser possível a alteração do percentual de complementação da aposentadoria sem o prévio custeio, o que gera afronta ao Tema 955/STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre negativa de prestação jurisdicional, inaplicabilidade do Tema 452/STF e da necessidade da formação prévia da fonte de custeio. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 63008262 e 63008266). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o da LC108/2001 e 125, inciso II, do CPC. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: “TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador” (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do CC, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição da Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial no que se refere à apontada transgressão aos artigos 6o da LC 108/2001 e 1o da LC 109/2001, porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MORTE DO SEGURADO. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRÉVIO CUSTEIO. EXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. Sem perder de vista que, "No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios" (AgInt no AREsp n. 1.838.565/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 15/12/2021), o Tribunal foi categórico de que "houve o devido aporte para a concessão do benefício" (fl. 464). A reversão do julgado para acolher a tese de que não ocorrera contribuição por parte da instituidora da pensão para legitimar a concessão da complementação demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.080.006/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse aspecto, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025